Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708322-85.2022.8.07.0014 RECORRENTE: DRIELLY CARDOSO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO VITÓRIA DESPACHO Na petição de ID 64260378, o recorrente PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA requer a apreciação da petição juntada no ID 62231478, na qual informa e junta o acordo celebrado entre as partes com o cumprimento integral da obrigação. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Bruna Maria Soares Kopp, OAB/DF 57.894. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina os interesses da também recorrente DRIELLY CARDOSO DE SOUZA para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos para análise da petição. Determino que as publicações relativas ao recorrente PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA sejam feitas em nome da advogada Bruna Maria Soares Kopp, OAB/DF 57.894. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024